Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-39.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estações de tratamento não estariam atuando com a eficácia mínima exigida por lei. Comprovada a regularização no curso do processo. Mantida, porém, a obrigação de não fazer, de modo que futuros lançamentos observem obrigatoriamente a legislação de regência, pena de multa. Dano ambiental. Ausência de comprovação. Indenização é reservada para as hipóteses de danos ambientais

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estações de tratamento não estariam atuando com a eficácia mínima exigida por lei. Comprovada a regularização no curso do processo. Mantida, porém, a obrigação de não fazer, de modo que futuros lançamentos observem obrigatoriamente a legislação de regência, pena de multa. Dano ambiental. Ausência de comprovação. Indenização é reservada para as hipóteses de danos ambientais irreparáveis, o que não se dá no caso vertente.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.